Tribunal: STF
Processo: ARE 1512796
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por improbidade administrativa - Indisponibilidade de bens - Liminar deferida - Pretensão de reforma - Possibilidade - Medida que, após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/21, exige a demonstração inequívoca do periculum, in mora - Risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial não demonstrado - Precedentes - Recurso provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, o Ministério Público interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a devolução dos autos à origem para que o TJ/SP se pronunciasse sobre a tese de inconstitucionalidade do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92 alegada pelo recorrente. Com o provimento do REsp, houve o prejuízo do recurso extraordinário.



    Ato contínuo, o TJ/SP, ao julgar os embargos de declaração, manteve o acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ação civil pública por improbidade administrativa Indisponibilidade de bens - Recurso de agravo de instrumento provido para afastar a indisponibilidade de bens decretada em desfavor do réu/embargado - Determinação do Col. STJ de retorno dos autos para novo julgamento dos embargos declaratórios com a análise sobre a tese de inconstitucionalidade do art. 16, §3º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21 - Inocorrência de omissão - Inconstitucionalidade do referido dispositivo que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, não foi alegada em Primeiro Grau de jurisdição nem nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento - Apreciação que caracterizaria supressão de instância - Col. STJ, inclusive, que já reconheceu a aplicação imediata do mencionado dispositivo, dado o seu caráter processual - Manutenção do acórdão.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 4º, da CF. Sustenta que o referido artigo “ocupa posição central no combate à improbidade administrativa, devendo merecer interpretações à vista da máxima efetividade do direito fundamental à probidade administrativa. A aplicação do artigo 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, implica manifesta proteção deficiente do direito fundamental e difuso à probidade administrativa.” 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não deve ser provido.



    O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a inconstitucionalidade do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21, não foi arguida nem em Primeiro Grau de jurisdição nem em contrarrazões ao agravo de instrumento. Esse é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, que não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da súmula 735 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido.



    (AI 741.770-AgR, Min. Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superados os óbices apontados, para dissentir das conclusões proferidas pelo Tribunal de origem quanto à ausência dos requisitos para o deferimento da indisponibilidade de bens, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 150959-AgR, Rel. Min. Flávio Dino) 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator